Tribunal: TJDFT
Processo: 0038305-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I. Constatado o atraso na entrega do objeto do contrato de empreitada é devida a penalidade ajustada em cláusula contratual, os danos emergentes equivalentes aos aluguéis pagos pelo contratante no período de atraso e reparação correspondente aos defeitos constatados em perícia judicial.
II. A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, pois o valor em mora não pode encontrar-se desgastado pela inflação, portanto são devidos, independente inclusive de pedido expresso da parte nesse sentido. Da mesma forma que os juros de mora, já que decorrem de expressa previsão legal.
III. Na hipótese de responsabilidade contratual por obrigação ilíquida, os juros de mora contam-se a partir da citação.
IV. Deu-se parcial provimento ao recurso.